Tribunal: TCU
Processo: 018.042/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de saques em contas de poupança e contas correntes de clientes da Agência Santa Inês/MA, sem autorização dos respectivos titulares, bem como de desfalque em numerário de tesouraria da agência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, em razão de saques em contas de poupança e contas correntes de clientes da Agência Santa Inês/MA, sem autorização dos respectivos titulares, bem como de desfalque em numerário de tesouraria daquela agência, ocorridos em 2017 e 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luis de Almeida Liberato, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, na forma da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/02/2017 80.000,00 13/03/2017 56.000,00 13/03/2017 37.000,00 31/03/2017 61.600,00 31/05/2017 27.000,00 31/05/2017 22.500,00 22/06/2017 12.100,00 31/07/2017 80.000,00 15/09/2017 15.000,00 29/09/2017 60.000,00 13/10/2017 70.000,00 31/10/2017 75.000,00 14/11/2017 50.000,00 14/11/2017 75.000,00 29/11/2017 44.000,00 30/11/2017 70.000,00 30/11/2017 57.600,00 28/12/2017 40.000,00 10/01/2018 25.000,00 15/01/2018 45.000,00 15/01/2018 45.000,00 30/01/2018 10.000,00 30/01/2018 45.000,00 31/01/2018 25.000,00 31/01/2018 33.000,00 31/01/2018 40.000,00 07/02/2018 13.918,54 08/02/2018 14.000,00 08/02/2018 49.200,00 08/02/2018 48.860,00 08/02/2018 47.760,00 08/02/2018 46.040,00 19/02/2018 353.400,00 9.2. aplicar ao Sr. Luis de Almeida Liberato a multa prevista no art. 57, caput , da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno /TCU) , sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Luis de Almeida Liberato, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Luis de Almeida Liberato para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU; 9.7. remeter cópia deste Acórdão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.7.2. ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que adote as providências necessárias à inclusão do nome do Responsável no cadastro de gestores inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992 e no art. 270 do Regimento Interno do TCU; e 9.7.3. ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, para ciência.